Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1001949-64.2020.8.11.0000
Impetrante: Hermínia Maria da Silva
Impetrado: Exmo. Sr. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda
Vistos, etc.
À Secretaria para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.